Tribunal: STF
Processo: ARE 1259933
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Determinei, ainda, a majoração da verba honorária, se fixada na instância de origem, em 10%, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
    A embargante, alegando a existência de obscuridade e contradição na decisão ora embargada, impugna a referida majoração, com fundamento no conteúdo do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, que dispõe, ipsis verbis:
    “Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu. 
    § 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)”.
    Ademais, defende que “o v. acórdão merece ser aclarado, sanando a obscuridade, esclarecendo que a majoração dos honorários deverá observar os limites legais preconizados no artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41.”
    Decido.
    Com a razão parcial a embargante.
    O Supremo Tribunal assentou ser possível majorar os honorários advocatícios no Supremo Tribunal Federal quando fixados pelas instâncias ordinárias, conforme se dispõe no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil: 
    “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” 
    Assim, por exemplo: 
    “A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015” (AO nº 2.063/CE-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 14/9/17).
    Na espécie sub examine, a decisão pela inadmissibilidade do recurso extraordinário foi publicada em 28/6/17 (vol. 31, fl. 41), na vigência do atual Código de Processo Civil. Dessa perspectiva, ao negar seguimento ao recurso interposto pela embargante deveriam ter sido majorados os honorários advocatícios de sucumbência, com observância das disposições do novel Código de Processo Civil, bem como da legislação de regência.
    Por outro lado, nos autos da ADI nº 2.332/DF, o Plenário da Corte, conforme acórdão publicado no DJe de 16/4/19, julgou parcialmente procedente a ação direta para declarar a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/41 e declarar a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)”. 
    Tratando-se, na espécie, de ação de desapropriação, na qual foi declarada como “área de utilidade pública necessária às obras de implantação e operação da Linha 6- Laranja do Metrô”, na qual se localiza o imóvel pertencente a recorrente e, por conseguinte, incidem as disposições do Decreto-Lei nº 3.365/41, que trata das desapropriações por utilidade pública. No tocante aos honorários advocatícios sobeja o limite de cinco por cento do valor da diferença entre o preço oferecido e o valor da indenização, declarado constitucional no julgamento da ADI nº 2.332/DF.
    Por fim, cumpre observar que trata-se de majoração dos honorários advocatícios já fixados. Assim, sobre referido valor se somará o percentual de 5%, conforme determina o § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/41 e respeitado os limites previstos no mesmo artigo.
    Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para determinar que, na majoração dos honorários advocatícios, seja observado o percentual máximo de 5% (cinco por cento) de que trata a primeira parte do § 1º do art. 27, do Decreto-Lei nº 3.365/41.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente